Tribunal: STF
Processo: Rcl 92109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí (Processo 1042970-84.2025.4.01.4000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, ação pelo rito comum ajuizada MARIA DE JESUS SANTOS CAVALCANTE com o objetivo alcançar provimento jurisdicional que determine ao Estado do Piauí e à União o fornecimento do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg) a fim de tratar ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO COM METÁSTASE PLEURAL – ESTADIO IV – CID-10 C34.9. 
[...]
É incontroverso nos autos que o valor anual do tratamento é superior a 210 salários-mínimos. 
Assim, deveria ser aplicada a tese de repercussão geral nº 1234 que estabelece que o custeio e responsabilidade primária é de competência da União.
No tema de repercussão geral nº 1234, o Supremo Tribunal Federal afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados. 
Contudo, a decisão reclamada, de forma contrária à repercussão geral, deferiu a tutela provisória diretamente ao Estado do Piauí sem antes direcionar exclusivamente à União.
[...]
O item 3 da tese de repercussão geral é expresso que o custeio, em relação aos medicamentos cujo tratamento anual supere 210 salários-mínimos, é exclusiva da União. Cabe aos Estados apenas uma atuação supletiva, expressão utilizada pela própria tese de repercussão geral, em caso de mora e descumprimento da decisão pela União:
[...]
Nos processos em trâmite na justiça federal, ou seja, as demandas com valor de tratamento anual superior a 210 salários-mínimos, a decisão judicial inicial deve ser direcionada exclusivamente à União e, somente no caso de mora da União, pode ser direcionada aos demais entes.”

Ao final, no mérito, requer “que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciados da Súmula Vinculante 60 , cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Piauí e da União, por meio da qual a autora, ora beneficiária, pretende a concessão do medicamento “TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg)”, a ser utilizado no tratamento de “ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO COM METÁSTASE PLEURAL – ESTADIO IV” –  CID-10 C34.9.
Em síntese, a controvérsia em questão cinge-se a verificar se a autoridade reclamada violou o quanto decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, ao direcionar o cumprimento liminar da decisão ao Estado do Piauí.
O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

Na hipótese, o Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar aos requeridos (União e Estado do Piauí) que, solidariamente, adotem as providências necessárias para fornecerem à autora o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg), enquanto durar o tratamento, conforme relatório médico”, sob os seguintes fundamentos: 

“A partir da lista da CMED e da perspectiva médica de tratamento na dosagem de 1 caixa por ciclo (R$ 34.500,18) e o total de 12 ciclos anuais, a estimação de custo do tratamento integral da autora gira em torno de R$ 414.002,16 (quatrocentos e quatorze mil, dois reais e dezesseis centavos), justificando a competência desta Justiça Federal para processar e julgar a ação.
A parte autora confirmou o indeferimento administrativo de sua pretensão, posto o medicamento não constar dentre os fornecidos pelo SUS.
Sobre o pleito antecipatório, este Juízo fez consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) Nacional tendo sido acostada ao processo a Nota Técnica respectiva, a qual servirá de parâmetro para aferir a presença dos requisitos para dispensação do medicamento pretendido, nos termos do item 2 e seguintes.
Consta na Nota Técnica do E-natjus Nacional (Documento id. nº 2218198152) que ‘o uso de osimertinibe como primeira linha é sustentado por forte evidência de benefício clínico em sobrevida e controle de doença, sendo a estratégia preferencial para adenocarcinomas de pulmão metastático com mutação do EGFR, conforme as principais diretrizes internacionais. [4][3] Nos EUA, o uso com combinação com quimioterapia também é aprovado pelo FDA para casos selecionados. [6]’.
Informou ainda que não houve avaliação pela CONITEC do uso do medicamento para a situação clínica da demandante. 
[...]
No referido relatório consta ainda que, embora a CONITEC não tenha avaliado, até o presente momento, o uso do medicamento para a situação clínica da demandante, há evidências, bem como aprovação regulatória do fármaco nesta indicação (Estudo FLAURA). 
Dessa forma, este Juízo entende que a não incorporação do medicamento pela CONITEC, mesmo diante de todas as indicações para uso do mesmo em situações tais quais a da autora, cinge-se a uma questão política e econômica, que não supera a obrigação do Estado em prestar a assistência requerida mediante o presente feito. 
Este o caso, diante das considerações apresentadas pelo E-NatJus Nacional, entendo como recomendável o uso do medicamento Osimertinibe no contexto de saúde da requerente. Entendo ainda que 
Ressalta-se que, conforme se infere do trecho da nota transcrita, o medicamento Osimertinibe é superior em ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão comparado ao gefitinibe, disponível no SUS e sugerido como única opção terapêutica para o caso da autora.
O Laudo Médico (Relatório) acostado na id. 2203813901 é por demais fundamentado sobre a imprescindibilidade clínica do tratamento com o medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 80mg.
Conforme já explicitado, a autora não possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento.
A urgência é manifesta em razão da gravidade do estado de saúde da autora, necessitando iniciar o tratamento com o medicamento requerido o mais rápido possível.” (Sic, eDoc. 2, fls. 164/165)

Após, em 25/02/2026, ante o descumprimento da medida, determinou à União Federal e ao Estado do Piauí o fornecimento do medicamento, pelos seguintes fundamentos:

“Após decisão de id. nº 2234308272, a qual deferiu o pedido de tutela determinando aos requeridos (União e Estado do Piauí) que, solidariamente, adotassem as providências necessárias para fornecimento à autora do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg), enquanto durasse o tratamento desta, conforme relatório médico, houve interposição de embargos de declaração pelos demandados.
[...]
O Estado do Piauí, por sua vez, nos embargos de declaração de id. nº 2239007219, defende que a decisão que deferiu a medida antecipatória determinando o cumprimento da decisão pelo Estado do Piauí sem ser demonstrada a mora da União, é omissa em relação ao decidido pelo STF no tema 1234 de repercussão geral, cabendo ao Estado apenas uma atuação supletiva e somente em caso de mora e descumprimento da decisão pela União Federal.
[...]
Quanto ao direcionamento da obrigação, diante do gravíssimo estado de saúde da autora noticiado nos presentes autos, com risco de violação irreparável, não há como este juízo aguardar a definição acerca do cumprimento do provimento jurisdicional pelo ente prioritariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências, exigindo a situação concreta o acionamento de todos os demandados para, ao final, por ocasião a sentença de mérito, determinar o ressarcimento respectivo a quem suportou o ônus financeiro. 
No tocante à informação de que a decisão permanece sem cumprimento pelos demandados, a UNIÃO FEDERAL, no documento de id. nº 2238721742, requer a este Juízo determinação para que a autora apresente relatório médico e prescrição médica, atualizadas para fins de cumprimento da tutela, posto os constantes nos autos datarem de agosto/2025. 
Ocorre que a espera por tais documentos pode atrasar, ainda mais, o fornecimento do fármaco à autora, acarretando risco iminente à sua vida, sendo a situação de urgência evidente. 
Assim, determino à União Federal, bem como ao Estado do Piauí que COMPROVEM, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o fornecimento à autora do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg), tal qual determinado na decisão antecipatória constante nos autos.” (eDoc. 2, fls/302/303)

Informado sobre a persistência no descumprimento por parte da União, o Juízo proferiu nova decisão, em 12/03/2026, na qual imputou ao Estado do Piauí a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento,  fundamentando-se na omissão e no descumprimento da União, nos seguintes termos:

“No presente caso, a falta do tratamento médico adequado põe em risco a própria vida da autora, o que torna imprescindível a adoção da referida medida com urgência. 
Ante o exposto, determino o bloqueio, via BACENJUD, na conta do ESTADO DO PIAUÍ, em numerário suficiente à aquisição de 12 caixas do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80 mg, no valor de R$ 275.880,00(duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais), com base na prescrição médica constante nos autos e valores aferíveis no documento de ID 2238538735.”

Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “TAGRISSO”, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 60, que dispõe que “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
Em resumo, tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, incorporado ou não incorporado ao SUS, incide a tese firmada no item 3 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que assim estabelece:

“3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.” 

Dessa foma, o acórdão que julgou o Tema 1.234-RG estabelece que, para o custeio do fornecimento de medicamentos (incorporados ou não incorporados ao SUS) que se inserirem na competência da Justiça Federal, a condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal ocorrerá quando houver a impossibilidade do cumprimento pela União.
Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado direcionou, de forma justificada, o direcionamento do cumprimento da decisão ao Estado, constata-se que a decisão reclamada não viola os paradigmas de confronto invocados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente